Tribunal: TJMT
Processo: 1048840-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048840-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 352.627.291-34 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (APELADO), JULIA DIAS OLIVEIRA - CPF: 032.228.431-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO INDEFERINDO A JUSTIÇA GRATUITA ANTES DA EXTINÇÃO DA LIDE POR ESSE FUNDAMENTO – NULIDADE VERIFICADA -
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA –

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Caso o magistrado entenda pela inviabilidade da concessão da justiça gratuita, deverá indeferir o pedido e determinar à parte o recolhimento das custas processuais antes de extinguir a lide, cuja inobservância leva à nulidade dessa sentença.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial ante o não recolhimento das custas iniciais.

O apelante postula preliminarmente pela admissão do Recurso mesmo sem o prévio recolhimento do preparo, pois a decisão de mérito refere-se sobre a concessão ou não de tal
benesse.

No mérito sustenta que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem que isso comprometa a
sua sobrevivência.

Aduz ter-lhe sido tolhido o direito à ampla defesa e contraditório, pois a lide foi julgada extinta sem antes se
averiguar
se todas as intimações foram realizadas.

Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas Contrarrazões (ID.
213345288
),
o
apelad
o
pleiteia o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante opôs Embargos à Execução, no qual pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita
, porém, foi intimado a trazer
documentos que comprovassem esse direito, contudo, ante a
sua
inércia, foi proferida sentença extinguindo a lide sem resolução do mérito
e determinado o cancelamento da distribuição
.

Segundo o §2o do art. 99 do CPC, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Apesar de o magistrado ter observado esse requisito, deveria ter posteriormente proferido decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita
e determinar à parte
o recolhimento das custas processuais
em 15 dias (art. 290 do CPC)
, para só então
, em caso de inércia,
extinguir a lide sem resolução do mérito, cancelando-se a sua distribuição
.

Todavia, esse último procedimento não foi verificado na lide, o que implica na nulidade do decisum.

O art. 98 do CPC/2015 enuncia que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Ainda que se admita a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a hipossuficiência.

A presunção de veracidade dessa declaração não é absoluta; portanto pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O
apelante é
produtor rural
(criação de
bovinos)

e
firmou com o apelado contrato
s
de compra e
venda
no montante de R$ 300.000,00, o que, sem outros elementos, afasta a arguição de
hipossuficiência
alegada por ele

Dessa forma, não há
como deferir
o benefício como pleiteado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – – COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE MAIS DE 200 MIL REAIS – NATUREZA DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PLEITEADO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se na Ação discute-se a cobrança de quantia significativa de insumos agrícolas pelo executado/agravante e não foi demonstrada a sua hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita.

(N.U 1021796-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

Posto isso,
dou
parcial
provimento ao Recurso
tão somente
para anular a sentença
para que o apelante seja intimado a pagar os custos de distribuição da Ação em 15 dias, sob pena de cancelamento, nos termos do art.
290 do CPC
.

Intime-se o apelante para recolher
as
custas da Apelação em 5 dias (art. 101, §2o, do CPC).

Transcorrido o prazo sem que tenha cumprido essa providência, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA para a adoção das medidas pertinentes, conforme dispõe o Provimento n. 20/2019
CGJ
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024